Tribunal: TJES
Processo: 5006619-91.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006619-91.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA CYPRIAN

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
CONTRATO DE
F
INANCIAMENTO BANCÁRIO
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
PRESCRIÇÃO –
NÃO CARACTERIZAÇÃO - TERMO INICIAL ÚLTIMO DESCONTO
- APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA "SUPRESSIO" – IMPOSSIBILIDADE -
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA
NO CONTRATO
- ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1 -
A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela.
Alegação de prescrição afastada.

2
-
N
ão houve inércia do apelado,
tampouco
evidência de que
tenha
ofendido a confiança d
a instituição bancária
de maneira a fazer crer que abdica
ria
da prerrogativa
de pleitear a nulidade dos contratos,

inexistindo
legítima expectativa de renúncia,
o que afasta a
aplicação da
supressio
.

3 -
O
Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

4 -
A
s singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois somente a prova técnica poderia elucidar a questão.

5
-
D
emonstrada
a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 02 (dois) descontos mensais nos proventos de aposentadoria d
o
autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-
o
de quantia essencial a sua subsistência.

6
-
N
ecessária a redução
do montante
para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste
órgão fracionário
para casos semelhantes
.

7 -

Apelação

conhecida e provida
em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006619-91.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA CYPRIAN

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

BANCO PAN S.A.

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada por

LUIZ CARLOS DA SILVA CYPRIAN,

que julgou procedente
s

os pedidos autorais para:
a)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;
b)
determinar a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021); e
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (i
d. 7085010
),

sustenta o apelante,
preliminarmente
, a prescrição da pretensão autoral.

No mérito, a
firma que
os descontos no benef
í
cio previdenciário
do apelado
se iniciaram no ano de 2015.
C
ontudo, a demanda só fora ajuizada em 2021,
de forma que tal comportamento contradiz o
princípio
d
uty to
m
itigate
t
he
l
oss
e enseja a aplicação do instituto da
supressio
.

Sustenta, ainda: a validade do contrato celebrado entre as partes e a necessidade de observância do pacta sunt servanda; a inexistência de indícios de fraude contratual que embasem o pedido de nulidade da contratação; o descabimento da condenação à restituição em dobro do montante, pois não houve má-fé; a inexistência de dano moral experimentado pelo apelado, devendo ser afastada a indenização respectiva; e a necessidade de inversão das verbas sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

A
questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de
crédito direto ao consumidor
.

De início,
verifico que o apelante s
ustenta a ocorrência da
prescrição quinquenal,
nos moldes do art.
27 do Código de Defesa do Consumidor,
ao argumento de que os contratos foram firmados
em 2015 e 2019, ao passo
em
que a demanda somente foi ajuizada em 2021.

Contudo, a contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela.

Assim, considerando que, na hipótese,
as

última
s
parcela
s
descontada
s
do benefício previdenciário
do apelado
tinha
m
como data de vencimento,
respectivamente,
os dias
07/12/2021
e
07/01/2026,
não há falar em decurso do
prazo prescricional,
haja vista o ajuizamento da ação em 10/11/2021.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS,
R
elator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Desse modo, rejeito a
prejudicial de mérito.

Noutro giro,
também
não há falar
em ocorrência de
supressio,
que, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, “
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
” (STJ, AgInt no REsp nº 1841683, Rel. Min Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

E assim o digo porque
não houve inércia do apelado,
tampouco
evidência de que
tenha
ofendido a confiança d
a instituição bancária
de maneira a fazer crer que abdica
ria
da prerrogativa
de pleitear a nulidade dos contratos,

inexistindo
legítima expectativa de renúncia,
o que afasta a
aplicação da
supressio
.

Ultrapassadas tais questões
,

relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
T
ema 1.061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o
voto condutor do julgado
paradigma
,
extraio
que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao
a
pelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pel
o
autor,
ônus do qual não se desincumbiu.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois somente a prova técnica poderia elucidar a questão.

Desse modo, não cumprido o seu ônus probatório, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos,
com a condenação da parte r
equerida ao pagamento da quantia desconta
da
de seu benefício previdenciário em dobro.

Saliento que é correta a devolução em dobro
nos termos estabelecidos
na sentença,

haja
vista o entendimento firmado pel
o
Superior Tribunal de Justiça
em julgamento qualificado (EREsp 1413542/RS), pois não depende do elemento volitivo e o caso dos autos enquadra-se na modulação de efeitos,
porquanto dita devolução fora determinada
com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021,
ou seja,
após a publicação do acórdão
pelo Tribunal da Cidadania
(30/03/2021).

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 02 (dois) descontos mensais nos proventos de aposentadoria d
o
autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-
o
de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo necessária a sua redução para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste
órgão fracionário
para casos semelhantes:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte autora era de declaração da inexistência dos débitos decorrentes de empréstimos consignados que não assinou ou autorizou, a fim de obter o retorno ao status quo ante de tais contratações, mediante repetição de indébito dos descontos indevidos desde a sua celebração, além de indenização por dano moral, notadamente, porque o banco promoveu administrativamente apenas o cancelamento das operações perante o INSS, cessando os descontos a partir de março/2022, sem comprovar nos autos qualquer devolução dos valores pagos desde dezembro de 2020 até a referida data do cancelamento. Tese de ausência de interesse processual rejeitada. 2. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 3. Houve indícios da fraude, e somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados, e por conseguinte, a condenação na repetição simples do indébito.
4.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Na hipótese de responsabilidade civil, deve incidir juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem, como determinado na sentença e como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC”. Precedentes. 6. Recurso desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 5004127-92.2022.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005914-59.2022.8.08.0011 APTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A APDO: PAULO CORREA RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.
4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES. Apelação Cível nº
5005914
-
59
.2022.8.08.0011. Relator Desembargador
Robson Luiz Albanez
. Data do julgamento 0
4
/
09
/2023).

De conseguinte
,
DOU
PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, somente
para reduzir a indenização por danos morais
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.